Tribunal: STF
Processo: HC 239400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adriano Procópio de Souza, em benefício de Matheus Souza Andrade. Alega-se constrangimento ilegal decorrente de pretensa demora no julgamento do Habeas Corpus n. 833.635/SP, no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    2. Consta do sistema de consulta de peças processuais eletrônicas deste Supremo Tribunal que os Habeas Corpus ns. 239.399/SP (Petição/STF n. 34.748, autuada às 16h17min, de 1º.4.2024) e 239.400/SP (Petição/STF 
n. 34.755, autuada à 16h23min, de 1º.4.2024) têm o mesmo objeto, com petição inicial e documentos comprobatórios.



    3. As impetrações são idênticas, sendo descabida a análise do presente habeas corpus mpetrado em duplicidade.



    4. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora